Tribunal: TJES
Processo: 5003379-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003379-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOVELINA BARBOZA DOS ANJOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A legislação federal e estadual disciplinam as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação compulsória, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a imprescindibilidade da medida constritiva, que se afigura excepcional, por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003379-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JOVELINA BARBOZA DOS ANJOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 7692610, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos do processo n. 5000762-17.2023.8.08.0004, deferiu a tutela de urgência postulada por JOVELINA BARBOZA DOS ANJOS, ora Agravada, para determinar que o Agravante adote as providências necessárias à internação compulsória de Judacir Barbosa dos Santos.

Em suas razões recursais (id 7692595), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que o laudo médico que ampara o pedido de internação compulsória não estaria datado, não sendo possível comprovar, portanto, sua contemporaneidade, sobretudo porque o beneficiário da medida já teria sido, recentemente, internado compulsoriamente.

Pela decisão id 7913800 foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo Agravante.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003379-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JOVELINA BARBOZA DOS ANJOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 7692610, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos do processo n. 5000762-17.2023.8.08.0004, deferiu a tutela de urgência postulada por JOVELINA BARBOZA DOS ANJOS, ora Agravada, para determinar que o Agravante adote as providências necessárias à internação compulsória de Judacir Barbosa dos Santos.

Em suas razões recursais (id 7692595), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que o laudo médico que ampara o pedido de internação compulsória não estaria datado, não sendo possível comprovar, portanto, sua contemporaneidade, sobretudo porque o beneficiário da medida já teria sido, recentemente, internado compulsoriamente.

Pela decisão id 7913800 foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo Agravante.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Infere-se dos presentes autos que a demanda de origem tem por objetivo a internação compulsória de Judacir Barbosa dos Santos, filho da Agravada, ao argumento de que este é dependente de substâncias entorpecentes.

Para este propósito, a legislação disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a específica imprescindibilidade da excepcional medida constritiva, sobretudo por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

Nesta predileção, preceituam o art. 23-A, §5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, estabelece de forma expressa o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

No caso dos autos, observa-se que, como consignado na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal (id 7913800), que o laudo médico acostado aos autos não está datado, não permitindo verificar sua contemporaneidade com o requerimento judicial, sobretudo porque o beneficiário da medida já teria sido internado compulsoriamente em

Outrossim, a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado
contemporâneo ao pedido de internação
, e que descreve, de forma suficiente, a real condição do paciente, a necessidade da intervenção, e a insuficiência das medidas extra-hospitalares, não autoriza a internação compulsória, haja vista a inobservância dos requisitos legais.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. Seu conteúdo, em verdade, limitou-se à indicação do nome do paciente, à informação quanto a ser alcoolatra crônico, com uso de remédios psiquiátricos e necessitar de internação, não havendo nos autos elemento probatório que corrobore a conclusão quanto ao referido risco. IV. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000540, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Ante todo o exposto, conheço do recurso e, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, dou-lhe provimento para suspender a ordem de internação compulsória, sem prejuízo de que o Juízo
a quo

possa, eventualmente, apreciar a questão à luz de novo contexto fático e probatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.